Tribunal: TJBA
Processo: 8002972-75.2023.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002972-75.2023.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: PEDRO RODRIGUES DE JESUS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE
DES
PRONÚNCIA DO ACUSADO ANTE A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INDUVIDOSA DA REFERIDA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DÚVIDAS QUE DEVERÃO SER AVALIADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EXIGÊNCIAS MÍNIMAS DO ART. 413 DO CPP ATENDIDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia nada mais é do que um juízo de probabilidade, considerando as provas carreadas nos autos. A
convicção exigida nesta fase é de existência dos elementos mínimos de aptidão, quais sejam, materialidade certa e autoria provável, mas não quanto ao teor da denúncia, tampouco às teses defensivas. O
Conselho de Sentença, revestido da competência outorgada na Carta Constitucional, resolve o mérito.

No caso dos autos, há indícios de autoria em relação ao recorrente, o que impõe o deslocamento da competência para aferição do crime aos jurados.
Existe prova extrajudicial e judicial capazes de demonstrar os indícios mínimos de autoria, notadamente o laudo pericial e os depoimentos das testemunhas.

É possível, e isto quem dirá são os jurados, que o acusado Pedro Rodrigues de Jesus,
no dia 12 de maio de 2023, por volta das 03 h, na Fazenda Braga, Área Rural, Município de Varzedo, movido de
animus necandi
, por motivo fútil, utilizando-se de uma arma branca, tenha efetuado golpes de “facão” contra Rafael de Jesus Pedra dos Santos, atingindo-o na altura do pescoço, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade.

Na hipótese, há provas que assinalam indícios de que:
a vítima já havia deixado o local do desentendimento que teve com o réu; a agressão teria sido perpetrada de forma súbita e pelas costas, quando o ofendido já se encontrava a cerca de 100 metros do local da festa; o golpe teria sido desferido com facão, na altura do pescoço, região vital, o que demonstra indícios suficientes de

animus necandi
; e há relato de testemunha ocular que afirmou que
“Rafael não estava armado e não fez menção de agressão física ao acusado”.

Ou seja, a tese de legítima defesa não pode ser acolhida porque n
ão há provas inequívocas nesse sentido (da ocorrência de legítima defesa).
Também deve ser mantida, neste momento, a qualificadora relacionada ao motivo fútil, uma vez que as provas reunidas no feito até então indicam a presença de indícios de que o ilícito teria supostamente ocorrido em razão de
desentendimento originado em
cortejos desrespeitosos do recorrente à companheira da vítima
, culminando, em tese, em reação agressiva e desproporcional por parte do réu.

Também não prospera o pleito de desclassificação para o crime de lesão corporal. A conduta do recorrente, ao supostamente desferir golpe de facão no pescoço da vítima, com gravidade evidente, denota indícios da intenção de matar (art. 14, II, do CP), frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente, o socorro imediato e a não perfuração de estruturas vitais.

Dessa forma, percebe-se a existência de elementos que demonstram a presença dos indícios de autoria necessários à pronúncia, em observância ao
princípio do
in dubio pro societate
.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº 8002972-75.2023.8.05.0229
, de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como recorrente
PEDRO RODRIGUES DE JESUS
e como recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões
dispostas no voto.